Tribunal: TJBA
Processo: 8012302-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012302-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCA JOAQUINA DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PERÍCIA CONTÁBIL. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORES NEGATIVOS MENSALMENTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. TERMO FINAL NA DATA DO ACÓRDÃO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AOS TEMAS 1.050, 1.105 E 1.207 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por segurada contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado contra o INSS (Proc. nº 0120139-51.2009.8.05.0001), na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela autarquia, acolhendo em parte o laudo pericial contábil e determinando sua complementação, a fim de apurar os valores remanescentes e evitar execução suplementar. A Agravante discorda da metodologia aplicada na perícia, especialmente quanto à compensação de valores e à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a compensação de valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável pode resultar em valores mensais negativos à segurada, contrariando o Tema 1.207 do STJ; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar os valores pagos administrativamente antes da compensação, conforme o Tema 1.050 do STJ; e (iii) determinar se o termo final para cálculo das prestações vencidas, que compõem a base dos honorários, deve ser a data do acórdão concessivo do benefício previdenciário, conforme orientação da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão reconhece que a compensação de valores recebidos administrativamente, a título de benefício inacumulável, deve observar a limitação de cada competência mensal, sem gerar valores negativos para o segurado, sob pena de execução invertida e restituição indevida, conforme fixado no Tema 1.207 do STJ. 4. A perícia contábil realizada nos autos descumpre tal orientação ao incluir abatimentos que resultaram em valores mensais inferiores a zero, o que viola o caráter alimentar do benefício previdenciário e compromete a legalidade da execução. 5. Em relação aos honorários advocatícios, o acórdão sustenta que a base de cálculo deve incluir a totalidade dos valores devidos na obrigação principal, ainda que pagos administrativamente, antes da compensação, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.050 do STJ. 6. O laudo pericial, ao excluir os valores pagos na via administrativa da base dos honorários, incorre em violação à jurisprudência do STJ, que considera tais valores como integrantes da condenação, mesmo para fins de sucumbência. 7. Ademais, reconhece-se que, por ter o benefício previdenciário sido concedido por acórdão proferido em sede de reexame necessário, o termo final para cálculo das parcelas vencidas, que compõem a base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a data da decisão colegiada (fevereiro/2017), e não da sentença, conforme estabelece a Súmula 111/STJ, com reforço do Tema 1.105/STJ. 8. Verifica-se que o laudo pericial considerou como termo final a data da sentença (abril/2015), desrespeitando os parâmetros jurisprudenciais vinculantes, o que justifica a necessidade de sua retificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Embargos prejudicados. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores recebidos administrativamente, a título de benefício inacumulável, deve ser feita mês a mês, sem gerar valores negativos em nenhuma competência, conforme o Tema 1.207 do STJ. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento deve incluir os valores pagos administrativamente antes da compensação, conforme o Tema 1.050 do STJ. 3. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar as prestações vencidas até a data do acórdão concessivo do benefício, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 523; 527, II; 927, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.050; STJ, Tema 1.105; STJ, Tema 1.207; STJ, Súmula 111; TRF4, AG 5015214-88.2023.4.04.0000, Rel. João Batista Pinto Silveira, j. 08.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012302-36.2025.8.05.0000, em que é Agravante FRANCISCA JOAQUINA DOS ANJOS OLIVEIRA e Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.